Tribunal: TJDFT
Processo: 0705318-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. A teor do art. 83, III, do Código Penal, e do art. 112, § 2°, da Lei de Execuções Penais, para a obtenção do livramento condicional, deve o reeducando, além de preencher os requisitos de natureza objetiva – cumprimento de determinado tempo da pena -, atender também os requisitos subjetivos – bom comportamento carcerário.
2. O requisito subjetivo exigido é alcançado por meio da comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, mas não circunscrito a qualquer limite temporal da vida carcerária do sentenciado.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal. Precedentes.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.